Tribunal: TJBA
Processo: 8001390-88.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001390-88.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MURILO RODRIGUES NOVAIS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BRUNA NIEDJA SAMPAIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, § 4º, DA LEI 12.153/2009. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 233/2022. PRECEDENTES DO TJBA E TESE VINCULANTE DO STJ. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros onde instalados, para causas cíveis de interesse dos entes públicos até 60 salários mínimos, ex vi do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009.

II.
Presentes todos os requisitos legais: a) ente municipal no polo passivo; b) valor da causa de R$ 9.126,00 (inferior a 60 SM); c) causa cível sem exceções legais; d) existência comprovada do JEFP em Brumado (Decreto Judiciário 233/2022).

III.
Jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas do TJBA e tese vinculante do STJ (IAC nº 10) confirmam a competência absoluta, não se tratando de faculdade do autor a escolha do juízo.

IV.
Aplicação do art. 64, § 4º, do CPC: preservação dos atos processuais com remessa ao juízo competente para deliberação sobre ratificação ou anulação.

V.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8001390-88.2019.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
MURILO RODRIGUES NOVAIS e como
Apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora